Tribunal: TJSP
Processo: 2089926-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000069845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2089926-94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LBR -
LÁCTEOS BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado NOVA
MIX INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2089926-94.2019.8.26.0000 -Voto no 27.216
2
Agravo de Instrumento no 2089926-94.2019.8.26.0000
Agravante: Lbr - Lácteos Brasil S/A - Em Recuperação Judicial
Agravado: Nova Mix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 27.216
Agravo
de
instrumento.
Impugnação
cumprimento de sentença. Temática atinente
à condenação no pagamento de honorários
advocatícios de sucumbência pelo parcial
acolhimento da impugnação ao cumprimento
de sentença. Condenação que se impõe.
Honorários advocatícios fixados em 10% do
valor cobrado em excesso. Agravo provido.
Insurge-se a agravante contra a r.
decisão
que
acolheu
parcialmente
a
impugnação
ao
cumprimento de sentença, porém deixou de arbitrar honorários
advocatícios sucumbenciais.
Por suas razões recursais (fls. 1/8), a
agravante assevera, em síntese, que tendo sido acolhida a
impugnação, independentemente da concordância do exequente
com o valor apresentado pela impugnante, era imperativo o
arbitramento de honorários sucumbenciais. Requer a atribuição
do efeito suspensivo do recurso e seu provimento.
Deferido o efeito ativo (fls. 14/15), o
recurso foi respondido (fls. 19/23).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
26).
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a r.
decisão
que
acolheu
parcialmente sua impugnação ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2089926-94.2019.8.26.0000 -Voto no 27.216
3
cumprimento de sentença, verbis:
“Vistos. Trata-se de fase de cumprimento de
título judicial, pela qual a exequente NOVA MIX
INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ALIMENTOS
LTDA. pleiteou da executada LBR LÁCTEOS
BRASIL LTDA. o recebimento de R$ 89.162,58
correspondente à multa por descumprimento de
ordem judicial e às verbas de sucumbência a
que foi condenada. Intimada (folhas 09),
apresentou a executada impugnação de folhas
11/16, sob a alegação de que não houve
descumprimento da ordem judicial, tanto que
solicitou perante a Prefeitura de Itaperuna a
adoção das providências voltadas à atualização
do seu endereço, além de ter solicitado à Junta
Comercial do Rio de Janeiro a extinção da filial
localizada no município de Itaperuna e, por isso,
não há que se falar em multa, subsistindo
apenas a obrigação de pagar as verbas de
sucumbência, cujo montante perfaz o valor de
R$ 4.926,12. Manifestação sobre a impugnação
às folhas 20/23. É o relatório. Fundamento e
decido. Acolho a impugnação. Isso porque há
comprovação nos autos de que a ré cumpriu a
obrigação fixada no título judicial, consistente na
solicitação realizada em 28/06/2017 perante a
Prefeitura de Itaperuna-RJ, referente à alteração
de seus dados cadastrais (folhas 91 dos autos
principais). E não é só: há também comprovação
de que a filial da executada antes localizada no
endereço onde instalada a exequente foi
desativada, com o consequente encerramento
do CNPJ perante a Receita Federal (folhas 162),
além do deferimento do pedido de alteração de
seus dados constitutivos realizado pela Junta
Comercial
do
Rio
de
Janeiro-RJ
(folhas
157/161).
Assim,
comprovado
que
foi
o
cumprimento de sua obrigação, nenhuma multa
é
devida
pela
ré,
subsistindo apenas a
condenação dela às verbas de sucumbência, no
montante apresentado por ela (R$ 4.926,12
(folhas 17). Anote-se que eventual omissão da
Prefeitura de Itaperuna quanto à efetivação da
alteração dos dados da executada não pode ser
atribuída a ela. Posto isso, ACOLHO A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2089926-94.2019.8.26.0000 -Voto no 27.216
4
IMPUGNAÇÃO apresentada para fixar o débito
no valor de R$ 4.926,12 (para março de 2019).
Concedo à executada o prazo de 10 dias para
depósito do valor em execução, devidamente
atualizado, acrescido de multa de 10% e
honorários para esta fase processual, também
de 10% sobre o débito, sob pena de constrição
de bens. Embargos declaratórios com o fito de
rediscussão do quanto decidido estarão sujeitos
às sanções previstas pelo art. 1.026, §2o, do
CPC. Int."” (fls. 28 dos autos principais)
Com efeito, a questão relacionada ao
cabimento de honorários advocatícios no caso de acolhimento,
ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença
já fora objeto julgamento pelo C. STJ, pelo rito dos recursos
repetitivos, in verbis:
“1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São
cabíveis honorários advocatícios em fase de
cumprimento
de
sentença,
haja
ou
não
impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J
do CPC, que somente se inicia após a intimação
do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição
do
'cumpra-se'
(REsp.
n.o
940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários
advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso
de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício
do executado, com base no art. 20, § 4o, do
CPC” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL)
Nesse percurso, somente seria incabível
a condenação em honorários nas hipóteses de pagamento
espontâneo pelo devedor, vez que em tais casos a obrigação é
extinta antes de iniciada a execução, o que não se verifica na
hipótese em julgamento.
Na peculiaridade dos autos, a agravante,
diante
do
excesso
cobrado
pela
agravada,
apresentou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2089926-94.2019.8.26.0000 -Voto no 27.216
5
impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 11/16 dos autos
principais).
A
agravada
discordou
do
valor
apresentado, sobrevindo o parcial acolhimento da impugnação,
com redução do crédito pleiteado de R$ 89.162,58 para R$
4.926,12 (fls. 25/27 dos autos principais).
Nesse desdobrar, mostram-se devidos os
honorários advocatícios frente ao acolhimento da impugnação.
Os honorários, outrossim, devem ser
fixados em 10% sobre o valor da parte cobrada em excesso, nos
termos do art. 85, § 1o do CPC.
Por esses fundamentos, meu voto dá
provimento ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator